Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-85.2021.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001039-85.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIA HERCULANO DA SILVA - CPF: 007.495.791-02 (APELADO), EULINDA MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 559.469.091-34 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS COSTA FILHO - CPF: 346.760.821-34 (APELANTE), THAISE CAROLINE DE SOUZA MATOS - CPF: 045.357.791-12 (ADVOGADO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LUIZ CARLOS COSTA FILHO
.

APELADO(S):

ANTONIA HERCULANO DA SILVA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA PROFERIDA SEM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
SUPRESSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA
. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse, determinando o retorno da autora à posse do imóvel rural, sem oportunizar a produção de prova testemunhal requerida pelo réu desde a contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de audiência de instrução e o indeferimento
tácito
da prova testemunhal caracterizam cerceamento de defesa; e (
ii
) saber se a controvérsia sobre a posse anterior e as atividades econômicas exercidas justificariam a produção da prova indeferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença foi proferida sem qualquer justificativa para o indeferimento da prova testemunhal requerida, não tendo sido realizada a fase instrutória, o que viola o contraditório e a ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

4. A matéria controvertida – posse anterior exercida de forma pacífica e existência de atividade econômica no local – demanda produção de prova oral para o adequado julgamento.

5. Constatado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença para permitir regular instrução processual e novo julgamento no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução.

Tese de julgamento: “1.
É nula a sentença proferida sem a devida oportunidade para a produção de provas pelas partes, especialmente quando requerida com o objetivo de elucidar fato controvertido essencial ao deslinde da lide possessória.
2. O cerceamento de defesa decorrente da supressão da fase instrutória impõe a anulação do julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 370, parágrafo único, 373, I, e 561, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
, Ap.
Cív
.
1019145-41.2020.8.11.0002,
Rel.

Sebastiao
d
e Arruda Almeida
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
22/07/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Cível
da Comarca de
Diamantino
, que, nos autos da
A
ção
de Reintegração de Posse
, julgou procedente
o pedido de reintegração de posse, reconhecendo o esbulho narrado na petição inicial e
determinando o imediato retorno da autora
Antônia Herculano da Silva
à posse do imóvel rural descrito nos autos.

Em suas razões recursais a parte apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa –
Produção de prova testemunhal
.

2. Mérito.

2.1.
Da possibilidade de jun
tada de documentos novos em sede de apelação.

2.2.
Omissão na análise de declaração de posse juntada nos embargos
.

2.
3
.
Do exercício anterior de posse, de forma mansa, pacífica e de boa-fé.

2.
4
. D
a

existência de atividade
econômica no local
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
297843447
), pleiteando, rebatendo as alegações da apelante, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
LUIZ CARLOS COSTA FILHO.

APELADO(S):
ANTONIA HERCULANO DA SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro tratar-se de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, julgou procedente o pedido de reintegração de posse, reconhecendo o esbulho narrado na petição inicial e determinando o imediato retorno da autora Antônia Herculano da Silva à posse do imóvel rural descrito nos autos.

VOTO-PRELIMINAR

1.1.
Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa – Produção de prova testemunhal.

A insurgência do apelante se estrutura, fundamentalmente, em duas frentes: a) alegação de cerceamento de defesa, diante do indeferimento imotivado de prova testemunhal requerida na contestação; b) alegação de que a sentença deixou de apreciar documentos relevantes apresentados em momento processual oportuno, inclusive em sede de embargos e apelação.

No caso dos autos, verifica-se que o apelante formulou expressamente, em sua contestação, pedido de produção de prova testemunhal, com vistas a demonstrar a alegada posse mansa e contínua exercida sobre a área rural desde o ano de 2005, associada ao desenvolvimento de atividade econômica regular no local.

Ocorre que a sentença foi proferida sem a realização da audiência de instrução e sem qualquer justificativa formal para o indeferimento da prova
requerida, o que configura inequívoca violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A prova testemunhal, no presente caso, não se revela prescindível, notadamente diante do conflito evidente acerca da posse anterior, ponto central à solução da demanda possessória, nos moldes do artigo 561, inciso I, do CPC.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MODIFICAÇÃO DOS PEDIDOS. ANÁLISE FORA DOS LIMITES DA DEMANDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DA FASE SANEADORA E INSTRUTÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INVIABILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de negócios jurídicos e indenização por danos materiais e morais, ajuizado após revenda de imóveis supostamente já alienados à autora. A sentença baseou-se na ausência de posse e afastou vícios nos atos de venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita, ao decidir com base em fundamentos possessórios, mesmo após a exclusão formal do pedido de reintegração de posse; e (
ii
) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento imotivado de prova testemunhal essencial à demonstração dos fatos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a nulidade por julgamento extra petita, pois o juízo decidiu com base em fundamento possessório já excluído do objeto da demanda, violando os limites processuais definidos pela própria parte autora.

4. Constatado cerceamento de defesa ante o indeferimento imotivado da prova oral requerida, indispensável à apuração de fatos controvertidos, especialmente diante da improcedência dos pedidos por ausência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para nova instrução e julgamento conforme os pedidos delimitados.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que julga fundamento diverso do pedido delimitado pela parte, configurando julgamento extra petita.
2. O indeferimento imotivado de produção de prova essencial à elucidação de fato
controvertido configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 141, 492 e 370, § único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.285.769/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.08.2021,
DJe
13.08.2021; TJMT, Ap.
Cív
. 1000571-56.2023.8.11.0101, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 18.07.2025.

(N.U 1019145-41.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025,
Publicado
no DJE 22/07/2025)

A controvérsia acerca de quem exercia a posse mais antiga sobre a área reclamada, bem como sobre a eventual sobreposição parcial entre o imóvel rural da autora e a área ocupada pelo réu, recomenda a realização de audiência de instrução e, se necessário, de prova pericial.

Assim, diante da ausência de fundamentação para o indeferimento da prova requerida e da inércia judicial quanto à fase instrutória, relevante para o deslinde da demanda, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença, a fim de que os autos retornem à origem para a devida instrução processual.

Portanto, acolho a preliminar meritória.

É como voto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte apelante a produção da prova desejada.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025